Tribunal: TJDFT
Processo: 0705000-91.2025.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO. COMPRA E VENDA. VEÍCULO. INADIMPLEMENTO. ÔNUS. PROVA. ALEGAÇÕES E CONTRATO. DIVERGÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou o pedido formulado pelo apelante de resolução contratual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir: (i) se a planilha retificadora apresentada pelo apelante após a sentença configura inovação recursal vedada pelo sistema recursal do Código de Processo Civil; e (ii) se o apelante comprovou o fato constitutivo de seu direito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inovação recursal ocorre quando a parte submete ao órgão recursal fatos, teses ou pedidos inéditos, sobre os quais o Juízo de Primeiro Grau não se pronunciou. Trata-se de prática vedada pelo ordenamento jurídico com a finalidade de evitar a supressão de instância.
4. As partes não estão obrigadas a produzir a prova, porém sujeitam-se ao risco de obter uma decisão desvantajosa caso não se desincumbam do ônus no tempo e na forma prescrita pela lei.
5. A aplicação apropriada das regras sobre o ônus da prova é essencial para a solução de demandas que não apresentam prova substancial dos fatos alegados.
6. A revelia gera o efeito de presunção relativa de veracidade das alegações do autor, que pode ser afastada quando há prova em contrário.
7. Os pedidos formulados na ação devem guardar relação com as provas dos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação parcialmente conhecida e desprovida.
Teses de julgamento: "A presunção relativa de veracidade decorrente da revelia não dispensa a comprovação dos fatos constitutivos do direito, sobretudo quando os elementos constantes dos autos divergem das alegações formuladas".
________
Dispositivos relevantes: CPC, arts. 341 e 373, I e II.
Jurisprudência Relevante: TJDFT, ApCiv 0702802-76.2019.8.07.0006, Rel. Des. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, DJe 20.5.2020; TJDFT, ApCiv 2017.02.10007446, Rel. Des. Eustáquio de Castro, Oitava Turma Cível, DJe 24.9.2018; TJDFT, ApCiv 0705042-27.2022.8.07.0008, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe 20.2.2024; TJDFT, ApCiv 0714459-02.2021.8.07.0020, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, Sétima Turma Cível, DJe 23.2.2024.